Tribunal: STF
Processo: MS 37622
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Omissão inexistente. Controvérsia objetiva quanto à acuidade dos dados constantes de certidão expedida pela autoridade impetrada. Enquadramento no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/1990 que compete à Justiça Eleitoral e depende da análise de deliberações do TCU já acessíveis ao interessado. Indeferimento da peça de ingresso. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por José Hilton Pinheiro de Lima contra suposta omissão do Tribunal de Contas da União em expedir certidão positiva de contas julgadas irregulares para fins eleitorais, documento que, segundo o impetrante, serviria para instruir recurso contra a expedição de diploma de Getúlio Brabo de Souza, eleito prefeito do Município de São Sebastião da Boa Vista/PA.
    2. O impetrante argumenta, em síntese, que, embora requerida em 24.11.2020, a certidão pretendida não foi disponibilizada pela autoridade impetrada, cenário a caracterizar, segundo defende, omissão revestida de ilegalidade. Aponta ofensa aos arts. 5º, XXXIII, XXXIV, “b”, e XXXV, e 37, ambos da Magna Carta. Cita precedentes que reputa favoráveis a sua tese. Consigna:
    “(...) o ato ora impugnado, por omissão, se consubstancia na negativa tácita do fornecimento das informações de interesse tanto pessoal quanto de caráter público do impetrante que foi vencido em uma eleição por um candidato FICHA SUJA por decisão irrecorrível do TCU e tudo porque a autoridade tecnicamente denominada de impetrada vem, além de postergando o julgamento definitivo de seguidos embargos de declaração opostos para burlar a lei e ainda se negando a fornecer tais informações para que o Impetrante busque a proteção de seus direitos constitucionais que foram violados com uma eleição contra um FICHA SUJA.”
    3. A par de tais argumentos, endereçados a evidenciar a relevância dos fundamentos jurídicos em que se assenta a pretensão, o impetrante, no escopo de demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, acrescenta que a demora na expedição da almejada certidão positiva de contas julgadas irregulares pode comprometer a instrução de recurso contra a expedição de diploma apresentado em desfavor de Getúlio Brabo de Souza, eleito prefeito do Município de São Sebastião da Boa Vista/PA.
    4. Com base em tais considerações, foram deduzidos os seguintes pedidos:
    “a)que seja concedida imediatamente a medida liminar par que a autoridade tecnicamente Impetrada expeça a CERTIDÃO POSITIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS DE GETÚLIO BRABO DE SOUZA até decisão final deste Mandado de Segurança; 
    (…)
    c)ao final seja CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE À ORDEM PARA SE CONFIRMAR A PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS DE GETÚLIO BRABO DE SOUZA - COMO ATO OMISSIVO IMPUGNADO, POR FERIR VÁRIOS DIREITOS LÍQUIDOS E CERTOS DO IMPETRANTE JÁ APONTADOS”
    5. Autuada e distribuída a impetração em 29.12.2020, os autos foram, na sequência, submetidos à Presidência desta Casa, em regime de plantão no recesso forense, que, por meio de despacho datado de 31.12.2020, reputou ausentes os requisitos justificadores de sua atuação, na forma do art. 13, VIII, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A documentação juntada com a peça de ingresso revela, de plano, que não há omissão do Tribunal de Contas da União em emitir certidão a respeito das contas de responsabilidade de Getúlio Brabo de Souza. Emissão de certidão a esse respeito é acessível ao impetrante, por meio do sítio do TCU na rede mundial de computadores. O que se constata, portanto, é o inconformismo com os dados constantes de certidão já disponibilizada. O impetrante argumenta que, no tocante ao mencionado responsável, a certidão de contas julgadas irregulares para fins eleitorais, emitida pela Corte de Contas da União, deveria ser positiva em lugar de negativa.
    2. Não diviso, nesse contexto, prova inequívoca de que direito líquido e certo de titularidade do impetrante esteja sendo ultrajado em razão de conduta omissiva imputável à autoridade impetrada. O impetrante tem direito de obter certidões de seu interesse, junto ao TCU, mas não de ditar o conteúdo de tais certidões, que são confeccionadas a partir de todas as informações em poder da autoridade impetrada. De outro lado, inviável, em sede de mandado de segurança, remédio constitucional cujo rito não se harmoniza com a necessidade de dilação probatória, pretender dirimir controvérsia objetiva sobre a acuidade das informações constantes de certidão disponibilizada pela autoridade impetrada.
    3. Ainda que assim não fosse, outro óbice impediria o acolhimento da impetração. É que o impetrante busca obter certidão positiva de contas julgadas irregulares para fins eleitorais com o escopo de instruir recurso contra a expedição de diploma, em desfavor de Getúlio Brabo de Souza, eleito prefeito do Município de São Sebastião da Boa Vista/PA. Ocorre que, à Justiça Eleitoral, para efeito de enquadramento na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990, não importa, em si, a obtenção da referida certidão, mas o conteúdo das deliberações emanadas do TCU, às quais o impetrante já reconhecidamente tem acesso. A propósito, mutatis mutandis, reporto-me a fragmento de decisão unipessoal proferida pelo Ministro Roberto Barroso, no mandado de segurança nº 37.166 (destaquei):
    “(...) A listagem feita pelo TCU não pretende e nem poderia pretender assentar a inelegibilidade do impetrante e, portanto, a ausência de enquadramento naquele caso de inelegibilidade não se mostra fundamento suficiente para a sua exclusão da relação de responsáveis. A competência para analisar se os fatos ali registrados representam ou não um impedimento à participação do impetrante nas eleições é exclusiva da Justiça Eleitoral. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CONTAS DO ADMINISTRADOR PÚBLICO: REJEIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 1990, ART. 1., I, "G".
    I - Inclusão em lista para remessa ao órgão da Justiça Eleitoral do nome do administrador público que teve suas contas rejeitadas pelo T.C.U., além de lhe ser aplicada a pena de multa. Inocorrência de dupla punição, dado que a inclusão do nome do administrador público na lista não configura punição.
    II - Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da lei de inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência.
    III - À Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor a respeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, vale dizer, se as irregularidades configuram ou não inelegibilidade.
    IV - Mandado de segurança indeferido. (MS 22087, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. Em 28.03.1996, DJ em 10.05.1996)
    EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Ato do Tribunal de Contas da União. 3. Irregularidades nas contas de município. 4. Inelegibilidade de candidato a prefeito. 5. Juízo de competência da Justiça Eleitoral. 6. Ausência de constrangimento. 7. Precedente. 8. Ordem denegada (MS 24991, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. Em 22.06.2006, DJ em 20.10.2006)
    12. Na mesma linha, aponto ainda o acórdão proferido no Mandado de Segurança n º 27.481, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, e as decisões monocráticas prolatadas nos Mandados de Segurança nº 29.409, sob a minha relatoria; 34.289, sob a relatoria do Min. Teori Zavascki; e 24.749, sob a relatoria do Min. Menezes Direito.
    13. Ao procurar a sua exclusão da lista por tal fundamento, o impetrante visa a antecipar a discussão acerca de sua inelegibilidade para momento inoportuno e foro impróprio. Cabendo à Justiça Eleitoral decidir acerca de sua candidatura, mandado de segurança em que se queira debater a existência de óbice à participação nas eleições deve ser formulado contra eventual ato daquele órgão que a impeça, sendo da sua própria competência o conhecimento e julgamento da ação.”
    4. Inócua, portanto, a emissão de certidão nos moldes pretendidos, para efeito de instruir recurso contra a expedição de diploma, mormente porque a parte impetrante reconhecidamente já conta com documentação necessária para esse desiderato – cópia das deliberações proferidas pela Primeira Câmara do TCU, nos autos do processo TC nº 003.000/2017-6, a serem submetidas ao crivo da Justiça Eleitoral -, impõe-se o indeferimento da peça de ingresso da presente impetração, por ausência do binômio necessidade-utilidade, a afastar a configuração do interesse de agir.
    5. Ante o exposto, forte no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora